Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735801-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: SONIA GUIMARAES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de preceito cominatório c/c indenização por danos morais e perda do tempo útil no 0708799-90.2022.8.07.0020, ajuizada por SONIA GUIMARAES XAVIER, em decisão saneadora rejeitou alegação de prescrição nos seguintes termos (ID138399365 autos de origem): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. No mais, não há matérias preliminares, tampouco questão processual pendente, restando definir a necessidade de distribuição do ônus da prova, temas que se passa a análise. Da preliminar de ilegitimidade passiva A requerida Mapfre Seguros Gerais trouxe preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que a real garantidora da apólice e, com isso, legitimada seria Mapfre Vida S.A. Dito isso, cabe notar que o contrato é omisso quanto à individualização específica do contratado (Vera Vida Plano Individual – Empresas do Grupo Mapfre – ID 125349918). Cabe relatar que tanto o réu, como a indicada Mapfre Seguros, são partes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único do CDC), responsáveis, portanto, por responder pelos fatos alegados na inicial. Note-se também que a ré se trata de empresa de seguros gerais, enquanto a indicada se trataria de empresa específica do mesmo grupo. Ademais, na manifestação da parte ré ao ID 130772709 - Pág. 1, esta se autodenomina Mapfre Vera Cruz Seguradora, nomenclatura que também se assemelha a denominação contida no contrato (Vera Vida). Por tais razões, deve ser rejeitada a preliminar, visto que, além de haver a descrição do contratante de forma genérica como empresas do Grupo Mapfre, nota-se que estas pertencem ao mesmo conglomerado, fato que fica mais evidente pela apresentação de defesa conjunta, mesmo alegando ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. Da alegada prescrição Prosseguiu a parte autora em sua defesa processual indicando a ocorrência da prescrição, tendo por base que o encerramento do contrato que a parte autora pretende restabelecer teria ocorrido há mais de 01 ano do ajuizamento da ação – 01/12/2020. Adianta-se, contudo, que não há como prestigiar a tese da ré. Isso porque o presente feito não se trata de ação de indenização como descrito no art. 206, §1o, inciso II do CC, tampouco versa sobre contrato em grupo (Súmula 101 do STJ) ou mesmo discute incapacidade laboral ou indenização de valor de seguro (Súmula 278 do STJ). Pelo contrário, a pretensão da parte autora seria de restabelecimento do contrato, inclusive por falta de notificação (Súmula 616 do STJ). Portanto, o prazo a ser aplicado ao caso seria o decenal previsto no art. 205 do CC. Mesmo se assim não fosse, atento ao art. 206, §1o, inciso II, alínea “b” do CC, a ciência do fato gerador da pretensão seria o termo inicial para prescrição anual. Perceba-se que a parte autora narra na inicial que estabeleceu contato com a ré para saber dos boletos não enviados em novembro de 2021 (ID 125349900 – pág. 2), sendo que a requerida somente confirmou o encerramento do contrato por e-mail em 03/02/2022 (ID 125349900 - Pág. 4), ou seja, menos de 04 meses do ajuizamento da ação; Sendo assim, mostra-se evidente que a ciência inequívoca do encerramento do contrato ocorreu em menos de um ano, ou seja, não há falar em prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. Da instrução probatória Alega a parte autora que firmou contrato de seguro de vida junto a requerida ainda em 1994, realizando o pagamento das mensalidades via boleto bancário remetido pela seguradora. Discorre que não foram enviados boletos do período de dezembro/2020 a novembro/2021, período em que o prêmio não restou pago, sendo que não se recordara de requerer os boletos. Relata que em novembro de 2021 estabeleceu contato com a ré para fins de saber do contrato, hipótese em que lhe restou informado o cancelamento por falta de pagamento. Pretende, assim, o restabelecimento do contrato e indenização por perda de tempo útil. Em sua defesa, a parte requerida alega a legitima extinção do contrato por inadimplemento e a impossibilidade de reativar seguro já extinto. Dito isso, tem-se que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, tendo por base o contrato escrito atinente ao negócio jurídico discutido nos autos. O ponto controvertido da presente demanda, portanto, é definir se o contrato extinto deve ser restabelecido nos moldes em que originariamente contratado, bem como se houve notificação do segurado sobre a mora pendente. O meio de prova adequado ao deslinde da controvérsia é unicamente documental, de forma que cada parte trouxe seu arcabouço probatório, estando, inclusive, precluso o prazo para apresentação de referido método de prova – art. 434 do CPC. O ônus da prova deve ser imputado ao réu, por se tratar de relação de consumo, onde a responsabilidade do fornecedor é reconhecidamente objetiva. Cumpre destacar que a jurisprudência possui entendimento consolidado sobre a necessidade de comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, considerando este requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro (Súmula 616 do STJ). Com efeito, referido procedimento perfaz prova unicamente documental (carta, e-mail, telegrama, etc.), notadamente pela necessidade de verificação da recepção pelo segurado do aviso sobre a mora. Portanto, como destinatário da prova, entendo ser desnecessária maior instrução processual, porquanto se trata de matéria unicamente de direito, sendo os elementos já trazidos aos autos, bem como a jurisprudência sobre o tema, suficientes para a formação do convencimento do julgador, de modo que deve ser declarada encerrada a fase de instrução. Dispositivo Diante de tais premissas declaro o feito saneado. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como afasto a alegada prescrição. Na forma do art. 370 do CPC, dispensa-se maior instrução probatória. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. Em suas razões recursais, a seguradora agravante, sustenta, em suma, a ocorrência da prescrição anual, com base no Enunciado 101 do Superior Tribunal de Justiça, pois o seguro em questão é em grupo. Assevera, também, a aplicação do art. 206, § 1o, II, b do CC, que determina que a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em um ano a contar da ciência do fato gerador que, ocorrida no mês em que deixaram de ser enviados os boletos de pagamento para a agravada, momento que deixou de pagar o prêmio do seguro. Ao final, pleiteia atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, insiste a seguradora agravante na extinção da ação pela ocorrência da prescrição, tendo em vista que pretensão do segurado contra a seguradora prescreveria em um ano. A prescrição consiste na extinção da pretensão do credor à satisfação do seu crédito em razão da sua inércia em exigir que o devedor cumpra com sua obrigação. Na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador (EREsp 1281594 / SP). Na origem, verifica-se que a agravada ajuizou ação com pedido principal de reestabelecimento do contrato de seguro de vida tratado com a seguradora/agravante, com o envio dos boletos das mensalidades em atraso, para purgação da mora e conservação do negócio jurídico nos mesmos termos pactuados (ID 125349900 autos de origem). Primeiramente, pertinente consignar que se trata de Plano Individual de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, conforme apólice colacionada no ID 125349918 dos autos de origem. Desta feita, não se aplica ao caso a Súmula 101 do STJ, que firmou entendimento de que o prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora seria de 1 ano. Outrossim, o objetivo da autora/agravada consiste no reestabelecimento da avença firmada entre as partes, nos termos contratados, e não o cumprimento do contrato, ou recebimento do pagamento da indenização securitária. Nesse passo, também não se aplica há hipótese o art. 206 do CC, mas o art. 205 do mesmo diploma legal. E, ainda que se admitisse sua aplicação, consolidado o entendimento de que fato gerador da pretensão citado pelo Código Civil, marco inicial do período de prescrição, consiste na ciência do segurado acerca da recusa da cobertura pelo segurador, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea "b" do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.970.111/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.) Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora